Tribunal: TJDFT
Processo: 0000074-10.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000074-10.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas acerca do prosseguimento do feito (ID: 21955121). O DF quedou-se inerte (ID: 23135243). O SINDIRETA requereu no ID: 22729280: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes SILESIA PALMEIRA DIAS, SIMONE BORBA GUIMARAES DE PAIVA ALENCAR, SOLANGE TAVARES DOS REIS, SONIA FORTES DO PRADO, SUELI PEREIRA DE PAULA, SUELY DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA, SUELY DE OLIVEIRA LIMA e SUSANA GARDENIA GARCIA DE MENESES, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 13335915, conforme ID(s) 13335933; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em ID 13336077. Informa, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107 para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. (ata anexa). FACE AO EXPOSTO, estando o acórdão proferido nos embargos à execução em conformidade com esta orientação, informa que os substituídos que não anuíram ao acordo firmado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, não têm interesse em optar pela expedição porquanto insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor.” De início, cumpre destacar que os EE n. 0010920-86.2008.8.07.0000 não transitaram em julgado (ID: 21569682). Outrossim, o destaque da verba honorária contratual, no patamar de 20%, foi autorizada pela decisão de ID: 13336077. Passo ao saneamento do feito quanto aos substituídos que prosseguem na execução: a) SILÉSIA PALMEIRA DIAS: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela declaração de ID: 13335935, p. 216; o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal resulta provado pela declaração de ID: 13335935, p. 204; o ineditismo da demanda está provado pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, constante do ID: 13335935, p. 235; ao pesquisar o site de andamentos processuais deste Tribunal, nesta oportunidade, foi encontrado o PCT PJE 0025201-37.2014.8.07.000, expedido em favor da substituída; b) SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA ALENCAR: a filiação ao sindicato de classe encontra-se devidamente comprovada pela declaração de ID: 13335935, p. 218; o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal está comprovado pela declaração de ID: 13335935, p. 206; o ineditismo da demanda está provado pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, constante do ID: 13335935, p. 226; foi constatada divergência no nome da substituída na declaração de vínculo funcional (ID: 13335935, p. 206 – SIMONE B. G. DE PAIVA AVELAR) e na petição do exequente (ID: 22729280 – SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA ALENCAR); c) SOLANGE TAVARES DOS REIS: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela declaração de ID: 13335935, p. 219; o vínculo com a Administração Direta do Distrito Federal está comprovado pela declaração de ID: 13335935, p. 207; o ineditismo da demanda está demonstrado pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, no ID: 13335935, p. 226; observa-se a existência dos Embargos à Execução n. 2010.01.1093199-9 e do PCT PJE 0752226-71.2020.8.07.000, expedido em favor da substituída; d) SÔNIA FORTES DO PRADO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela declaração de ID: 13335935, p. 220; o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal resultado provado pela declaração de ID: 13335935, p. 208; o ineditismo da demanda está demonstrado pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, constante do ID: 13335935, p. 232; ao pesquisar o site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade, foi encontrado o PCT PJE 00193-91.2014.8.07.000, expedido em favor da substituída; e) SUELI PEREIRA DE PAULA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela declaração de ID: 13335935, p. 221; o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal está demonstrado pela declaração de ID: 13335935, p. 209; o ineditismo da demanda resulta da certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, constante do ID: 13335935, p. 264; observa-se a existência dos Embargos à Execução n. 0002146-38.2006.8.07.0000; f) SUELY DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela declaração de ID: 13335935, p. 222; o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal está demonstrado pela declaração de ID: 13335935, p. 210; o ineditismo da demanda resulta comprovado pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, constante do ID: 13335935, p. 231; ao pesquisar o site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade, foram encontrados os PCT n. 0748303-37.2020.8.07.000 e 0709524-47.2019. 8.07.000, expedidos em favor da substituída; g) SUELY DE OLIVEIRA LIMA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela declaração de ID: 13335935, p. 223; o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal está comprovado pela declaração de ID: 13335935, p. 211; o ineditismo da demanda está provado pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, constante do ID: 13335935, p. 230, e confirmado por pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; h) SUSANA GARDÊNIA GARCIA DE MENESES: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela declaração de ID: 13335935, p. 224; o vínculo com a Administração Pública Direta do Distrito Federal está demonstrado pela declaração de ID: 13335935, p. 212; o ineditismo da demanda está comprovado pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, constante do ID: 13335935, p. 229, e confirmado por pesquisa ao site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade; verifica-se que o nome da beneficiária na declaração de vínculo funcional encontra-se abreviado: Susana Gardênia G. de Meneses. Ante a divergência nos nomes das beneficiárias SUSANA GARDÊNIA GARCIA DE MENESES e SIMONE BORBA GUIMARÃES DE PAIVA ALENCAR, esclareça o SINDIRETA, inclusive providenciando a retificação dos aludidos dados, nos termos do art. 7o da Resolução 185/2013 do CNJ. Lado outro, comprove o SINDIRETA o ineditismo da demanda em face de SILÉSIA PALMEIRA DIAS, SOLANGE TAVARES DOS REIS, SÔNIA FORTES DO PRADO, SUELI PEREIRA DE PAULA e SUELY DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais pedidos do SINDIRETA será feita posteriormente. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador